Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processo Civil. Agravo. Cumprimento de sentença. Limitações.
1.. O comando judicial que apenas determina o cumprimento de sentença na forma por esta estipulada, não se classifica como decisão interlocutória, mas mero despacho ordinatório, não comportando o recurso de agravo de instrumento.
2.. No cumprimento de sentença não se admite a inserção de novas obrigações não contempladas no título judicial.
3.. Recurso conhecido em parte e nessa parte desprovido. Agravo interno prejudicado.